Tribunal: TJMT
Processo: 1008709-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Cláudio Roberto de Araújo, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde está sendo impedido de progredir de regime, em razão da antecipação da sanção penal imposta, em face da sentença condenatória não transitada em julgado, cuja a guia provisória fora expedida após a r. sentença de 1o grau, oriunda da 13o Vara Criminal desta Capital e remetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
Sustenta que o paciente foi denunciado em setembro de 2017 pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos arts.33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006.
Finalizada a instrução processual, foi proferida em 11 de fevereiro de 2019 a sentença condenatória, imputando-lhe a pena de 07 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo sido intimado da sentença penal condenatória em fevereiro de 2019, oportunidade em que manifestou o interesse em recorrer. Contudo, reclama que a Defensoria Pública somente apresentou as razões do recurso de apelação em novembro de 2019, sendo recebido com tempestivo e encaminhado a este Tribunal, onde encontra-se aguardando julgamento.
Em 28 de fevereiro de 2019, fora expedida à Vara de Execuções Penais, guia da execução provisória da referida pena, o que, somadas às penas que o apenado já vinha cumprindo, impediu concessão de regime menos gravoso.
Argumenta que o cumprimento da sentença só é possível após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, após esgotados todos os recursos do réu, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o processo encontra-se em fase de julgamento do recurso de apelação, podendo até mesmo ser absolvido em razão da fragilidade do conjunto probatório.
Aduz que a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a Portaria 233/2.020 TJ/MT e Portaria Conjunta 249/2020, deste egrégio Tribunal de Justiça, trazem orientações sobre as medidas que deverão ser adotadas em razão da pandemia do COVID-19, e que diante dos fatos, qualquer audiência admonitória posteriormente designada ao caso concreto, por ora, não será realizada.
Diante disso, a situação do requerente se enquadra em uma das hipóteses apontadas pelo Ministro nos autos da ADPF 347 TPI/D, sendo possível a concessão da ordem de soltura ou, o benefício da prisão domiciliar, diante do quadro fático propagado pela pandemia do “coronavírus”.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, ou determinar sua substituição por prisão domiciliar confirmando, em definitivo, no julgamento do mérito. (Id. 40026996). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Em que pese os argumentos lançados nos autos, verifica-se que o juízo “a quo”, ao proferir a sentença condenatória, fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, não só pelo “quantum” da pena aplicada (sete anos de reclusão), mas também em razão das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis e por se tratar de réu reincidente, negando a este o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade por entender que há necessidade da segregação, uma vez que o crime ora imputado (tráfico de entorpecente), foi praticado quando se encontrava cumprindo pena por outros crimes, evidenciando o risco de reiteração delitiva:
“(...) Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO, vulgo “Cacau”, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá/MT, portador do CPF n° 571 .678.721- 87 e RG n° 0505770-1 SSP/MT, nascido em 12.08.1973, filho de Lourdes Maria de Araújo e Antônio Arteiro de Araújo, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, em Cuiabá-MT, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.
Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente a época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento inconstitucionalidade do §1°, do art. 2°, da Lei n.° 8.072/90, fago a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.
Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2° e 3°, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência e os maus antecedentes do condenado, fixo o regime prisional de início em FECHADO.
Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n°. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em Iiberdade, e, por conseguinte, considerando que se encontra preso por outras condenações, DECRETO a prisão cautelar do condenado CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO, porquanto presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delituosa.” (Id. 40032473).
Logo, não vislumbro, de pronto, manifesta ilegalidade, nem tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão combatida.
Quanto a expedição da guia de execução provisória em razão de condenação ainda não transitada em julgado, tal fato, não configura constrangimento ilegal, pois que, segundo a Resolução no 113/10, do CNJ, a guia provisória deve, via de regra, ser expedida quando da prolação da sentença ou do acórdão condenatório e prontamente remetida ao Juízo da Execução. Veja-se:
“Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.
Art. 9o A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1o.
§ 1° A expedição da guia de recolhimento provisória será certificada nos autos do processo criminal.
§ 2° Estando o processo em grau de recurso, sem expedição da guia de recolhimento provisória, às Secretarias desses órgãos caberão expedi-la e remetê-la ao juízo competente.
Art. 10. Sobrevindo decisão absolutória, o respectivo órgão prolator comunicará imediatamente o fato ao juízo competente para a execução, para anotação do cancelamento da guia.” (sic)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não se verifica qualquer irregularidade na expedição de guia de execução provisória a ser corrigida por este Tribunal de Justiça.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, pelos documentos juntados aos autos, não se evidencia qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, ou que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Tampouco, há nos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra recluso.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal a que argumenta estar submetido o paciente, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar pleiteada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão de Claudio Roberto de Araújo, os fundamentos da decisão atacada, juntando documentos que entender necessários ao julgamento do writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.